Tribunal: TJSP
Processo: 0006984-77.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto - Benefício negado pelo não preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico favorável - Ausência de elementos concretos que obstem a concessão do pedido – Agravo a que se dá provimento.